Tribunal: TJBA
Processo: 0502634-32.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502634-32.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIA SABINO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. TEMA 745/STF E ADI 7128. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por consumidora e por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória c/c repetição de indébito. A autora busca a redução da alíquota do ICMS sobre energia elétrica para o patamar geral, a exclusão do adicional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza, a restituição de valores pagos a título de "Transmissão" e "Perdas de energia", além de indenização por danos morais. A concessionária, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva e, no mérito, insurge-se contra a condenação e a distribuição dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir a legalidade da aplicação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral do Estado; (ii) estabelecer a constitucionalidade do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP); (iii) determinar se as parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" podem ser repassadas ao consumidor; (iv) verificar a ocorrência de danos morais pela cobrança de tarifas alegadamente indevidas; (v) analisar a legitimidade passiva da concessionária de energia em ações de repetição de indébito de ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado deve observar o princípio da seletividade no ICMS, sendo inconstitucional a fixação de alíquotas para energia elétrica e telecomunicações em patamares superiores à alíquota geral, dada a essencialidade de tais serviços (Tema 745 STF). A modulação de efeitos do Tema 745 STF ressalva as ações ajuizadas até 05/02/2021, permitindo a restituição retroativa dos valores pagos a maior aos contribuintes que ingressaram em juízo antes desse marco. A cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, pois foi validada pela Emenda Constitucional nº 42/2003 (Tema 1.305 STF), mesmo com a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Informativo 1207, eis que tal suspensão de eficácia sobre os serviços de energia elétrica e comunicações, por força da Lei Complementar nº 194/2022, produz efeitos a partir de 01/01/2027, permanecendo hígida a cobrança até 31/12/2026. As parcelas de "Transmissão" (TUST) e "Distribuição" (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS por comporem o custo indissociável da operação de fornecimento de energia elétrica (Tema 986 STJ), com a ressalva da modulação dos efeitos da incidência os contribuintes que, até 27/03/2017, tivessem decisões liminares favoráveis vigentes autorizando o recolhimento do ICMS sem as referidas tarifas, o que não é o caso dos autos. O repasse das parcelas de "Transmissão" e "Perdas de energia" ao consumidor final é legítimo, pois tais encargos são regulamentados pela ANEEL e compõem a estrutura tarifária necessária para a manutenção do sistema elétrico. A cobrança de tributo ou tarifa posteriormente considerada indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de ofensa real aos direitos da personalidade. Relativamente ao pleito de repetição do indébito de ICMS (redução de alíquota e exclusão de tarifas da base de cálculo), a concessionária de energia elétrica é parte manifestamente ilegítima, por figurar como mera agente arrecadadora do ente tributante, cabendo exclusivamente ao Estado a responsabilidade pela restituição do imposto. Remanesce a legitimidade da concessionária (COELBA) apenas quanto aos pedidos de natureza tarifária (restituição de valores de 'Transmissão' e 'Perdas') e de indenização por danos morais, visto que tais pretensões decorrem da estrutura de preços por ela praticada e da falha no serviço por ela gerido, em conformidade com a teoria da asserção. Embora seja parte legítima, a concessionária não pratica ato ilícito ao cobrar tributos e tarifas definidos pelo Poder Público (Estado e ANEEL), agindo no estrito cumprimento de um dever legal, o que afasta sua responsabilidade civil por eventuais danos. IV. DISPOSITIVO Recursos parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502634-32.2018.8.05.0141, em que figuram como apelantes MARCIA SABINO DOS SANTOS e outros, e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os apelos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.